Tribunal: TJDFT
Processo: 0750024-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750024-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO Q DA SQN 403 AGRAVADO: N A FERREIRA - SERVICOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO Q DA SQN 403 contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717584-40.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em resumo, a parte agravante elucida ter iniciado cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança e que, apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, o Juízo não acolheu a impugnação apresentada. Salienta a necessidade de reformar a decisão. Assevera que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença iniciado pela parte ora agravada, contestando a inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais. Levanta a questão da ilegitimidade ativa da credora para pleitear tais honorários, solicitando ainda a suspensão do processo devido ao recurso especial que está sendo analisado no Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, no Tema no 1242. Argumenta que houve excesso de execução, baseado em erro na determinação dos marcos iniciais para a correção monetária e os juros de mora. Aponta, também, a necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial, conforme decisão recursal, para que sejam realizados os cálculos com a devida compensação entre os créditos. Tece demais considerações no mesmo sentido. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim de que seja integralmente acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. Preparo recolhido no ID 66539569 e ID 66539570. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 215587546 – autos de origem): Sob o ID: 205288612, o executado CONDOMÍNIO DO BLOCO Q DA SQN 403 apresenta impugnação ao cumprimento de sentença deflagrado por N A FERREIRA - SERVIÇOS - ME relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Para isso, suscita a ilegitimidade ativa da credora para postular honorários advocatícios, incluindo a suspensão do processo por força de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos perante o col. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1242); aponta, ainda, a prática de excesso de execução, fundamentada na adoção errônea dos termos iniciais de correção monetária e de juros de mora; também denota a necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial em virtude de decisão recursal (AGI n. 0713971-05.2024.8.07.0000) para elaboração de cálculos tendo em vista a compensação entre créditos; em observância ao art. 524, § 4.o, do CPC, apresenta o montante de R$ 18.829,97. Manifestação do em ID: 205818816. Nova manifestação do devedor em ID: 211102369. É o bastante relatório. Decido. De partida, afasto, de plano, a preliminar de ilegitimidade ativa, considerando a legitimidade concorrente advinda dos arts. 23 e 24, da Lei n. 8.906/94, ademais, consagrada na Súmula n. 306 editada pelo col. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, destaco que "há legitimidade ativa concorrente para requerer o cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência, pois pode ser promovido tanto pela parte como pelo advogado, conforme entendimento da Súmula 306 do eg. STJ." (Acórdão 1770124, 07252866420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023). Desse modo, é importante ressaltar que o caso em exame não se enquadra na questão submetida a julgamento no bojo do Tema 1242, à míngua de postulação de condenação ou majoração de honorários, posto que anteriormente fixados nos provimentos jurisdicionais já transitados em julgado. No que pertine ao excesso de execução, este Juízo perfilha o entendimento quanto à impossibilidade de incidência de juros sobre o valor da causa, uma vez que o termo “atualizado” compreende somente a incidência de correção monetária sobre o referido montante. Destaco, ademais, o Enunciado no 14 do c. STJ, a seguir: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Não obstante isso, em se tratando de honorários fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, os juros de mora, por sua vez, devem incidir a partir do trânsito em julgado, pois, conforme já se decidiu, "na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença" (STJ - REsp: 1984292 DF 2021/0207610-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022). Pois bem. A sentença proferida nos autos (ID: 146884160) condenou o devedor CONDOMINIO DO BLOCO Q DA SQN 403 em honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção. Após irresignação recursal, foi prolatado o r. acórdão 1715378 (ID: 165790130), em que ocorrida a majoração da verba sucumbencial para 15% (quinze por cento). Nessa ordem de ideias, verifico que, em 24.05.2024, considerando o percentual (15%) incidente sobre o valor atribuído à causa reconvencional (R$ 62.465,50), o valor dos honorários advocatícios (R$ 9.369,82), acrescido de correção monetária pelo índice INPC-IBGE a partir da data de apresentação da reconvenção (30.11.2018 - ID: 26192603), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado (18.07.2023 - ID: 165790135), alcança o montante de R$ 21.120,14, conforme com o cálculo em anexo. Desse modo, não há que se falar em excesso de execução no caso dos autos. Por fim, considerando a delimitação temática do AGI n. 0713971-05.2024.8.07.0000 (ID: 205925279), cuja discussão se ateve à revogação da gratuidade de justiça, à condenação de multa por litigância de má-fé, à compensação entre créditos, bem como a incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1.o, do CPC, portanto, sem qualquer referência aos honorários advocatícios sucumbenciais ora perseguidos, não vislumbro a prévia necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial para fins de elaboração do cálculo dos créditos principais, posto que distintos da verba advocatícia em exame. Forte nos fundamentos apresentados, indefiro integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para levantamento da importância depositada (ID: 202819658), com as devidas atualizações, em favor do Dr. Alisson Araripe Chagas, OAB/GO n. 34.253, a quem incumbo fornecer os dados bancários em quinze dias. Sem prejuízo, o devedor CONDOMINIO DO BLOCO Q DA SQN 403 deve complementar o saldo remanescente do crédito exequendo (R$ 86,18), em quinze dias, acrescido de correção monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento, sob pena de incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1.o, do CPC, bem como de adoção das medidas constritivas previstas em lei. Depois de cumpridas as ordens referenciadas, tornem conclusos os autos para regular prosseguimento, tendo em vista o cumprimento do comando determinado no AGI n. 0713971-05.2024.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. (destaques no original) 1. Ilegitimidade Ativa A parte agravante aduz que os honorários advocatícios de sucumbência são direito autônomo do advogado e não pertencem à parte, de modo que apenas o advogado que funcionou no processo possui legitimidade para ajuizar cumprimento de sentença que busque exclusivamente o pagamento de verba honorária. Sem razão. É certo que o ar. 23 da Lei 8.906/94 estabelece que os honorários pertencem ao advogado, não à parte. Todavia, é entendimento pacífico, consolidado tanto neste eg. Tribunal de Justiça, quanto no colendo Superior Tribunal de Justiça, que, apesar de constituir direito autônomo do advogado, a legitimidade para discutir e executar os honorários advocatícios é concorrente entre a parte e seu patrono. Não há distinção quanto ao fato de a parte estar executando valores de titularidade própria e do advogado concomitantemente ou apenas valores de titularidade do advogado, havendo julgados que reconhecem a legitimidade concorrente da parte mesmo na última hipótese, como é o caso do REsp no 1.776.425/SP. Transcrevo: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CPC DE 2015. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. 1. A regra do art. 99, §5o, do CPC, não trata da legitimidade recursal, mas da gratuidade judiciária e, notadamente, do requisito do preparo, deixando claro que, mesmo interposto recurso pela parte que seja beneficiária de gratuidade judiciária, mas que se limite a discutir os honorários de advogado, o preparo deverá ser realizado acaso o advogado também não seja beneficiário da gratuidade. 2. Não há confundir esse requisito de admissibilidade com aquele relativo à legitimidade recursal concorrente da parte e do próprio titular da verba de discutir os honorários de advogado. 3. A própria parte, seja na vigência do CPC de 1973, inclusive após o reconhecimento do direito autônomo dos advogados sobre a verba honorária, ou mesmo na vigência do CPC de 2015, pode interpor, concorrentemente com o titular da verba honorária, recurso acerca dos honorários de advogado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.776.425/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.) (destacado) Da mesma forma entende este Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SINDICATO. RECURSO APENAS SOBRE HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Sindicato ao pagamento de valores referente ao auxílio alimentação dos servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1. Neste apelo, o réu busca a reforma da sentença para que sejam os pedidos da inicial julgados improcedentes e excluída a condenação ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, sob alegação de que não deu causa a presente demanda. 2. O Código de Processo Civil, apesar de consagrar, via de regra, o princípio da sucumbência, não foi totalmente alheio ao princípio da causalidade. O CPC permite, além dos casos previstos no §10 do art. 85, ser aplicável a regra da causalidade em outras circunstâncias para fixação de honorários advocatícios. 2.1. Ou seja, o princípio da causalidade pode ser aplicado em determinadas situações, de forma que a parte seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido responsável pela existência do processo. 2.2. No caso dos autos, o acesso ao Poder Judiciário mostrou-se indispensável para a resolução da lide, motivo pelo qual o sindicato deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, ainda que proporcionais, porquanto a pretensão resistida deu causa à propositura da ação. 3. Nesse caso, contudo, não se aplica a majoração do art. 85, §11o, do CPC, uma vez que o recurso versa apenas sobre os honorários, sem tratar do objeto da lide, de modo que os patronos poderiam recorrer, inclusive, em nome próprio. 3.1. O STJ tem reconhecido a legitimidade concorrente do advogado e da parte, quando o recurso versa apenas sobre a verba honorária. Veja: " (.....) 3. A própria parte, seja na vigência do CPC de 1973, inclusive após o reconhecimento do direito autônomo dos advogados sobre a verba honorária, ou mesmo na vigência do CPC de 2015, pode interpor, concorrentemente com o titular da verba honorária, recurso acerca dos honorários de advogado". (REsp 1776425/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 11/06/2021). 3.2. Não se aplica a majoração do art. 85, §11o, do CPC, visto que se o recorrente se insurge apenas quanto aos honorários, não se adentra ao mérito da pretensão deduzida na inicial, mas sim sobre interesses dos próprios patronos que atuaram no feito. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1703514, 07232219820208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCLUSÃO DE ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DE SEU PATRONO. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 22, caput, da Lei 8.906/94 estabelece que "A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência". Nos termos dos art. 23 e 24, §1°, da Lei 8.906/94, trata-se de direito autônomo para executar a sentença quanto à referida verba, o que pode ser pleiteado em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado. 2. Há legitimidade concorrente do advogado e da parte para executar a verba honorária. Precedentes do STJ. 3. A advogada da fase de conhecimento permanece nessa condição na fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual não há qualquer impedimento para cobrança dos honorários pela própria parte. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1675307, 07427556020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade da parte aventada pelo agravante. 2. Suspensão do Feito Também rejeito o pedido de suspensão do cumprimento de sentença fundado na afetação do Tema no 1242 pelo Superior Tribunal de Justiça. Efetivamente, ao ser determinada a aplicação do regime dos recursos repetitivos à temática pertinente à “legitimidade concorrente para postulação de honorários advocatícios”, houve expressa delimitação dos feitos a serem alcançados pela suspensão procedimental, não se aplicando indistintamente a todos os processos, mas somente àqueles em grau de recurso e que sejam efetivamente alcançados pela necessidade de uniformização jurisprudencial: “Quanto ao art. 1.037, II, que trata da suspensão dos processos que discutem matéria idêntica à controvertida, compreendo que a suspensão do andamento dos processos que abordam a legitimidade concorrente do advogado e da parte para postular a fixação ou o aumento dos honorários advocatícios apresenta riscos significativos. Embora a uniformização jurisprudencial constitua objetivo relevante, a aplicação indiscriminada dessa medida poderia comprometer a efetivação de outros direitos subjacentes nos mesmos processos. É imperativo considerar que a discussão sobre honorários advocatícios comumente se insere em um contexto jurídico mais amplo, que envolve diversas obrigações e direitos. A paralisação de todos os processos que tangenciem essa temática específica poderia resultar em efeitos colaterais, afetando a concretização de outros direitos em jogo. Além disso, a medida de suspensão em todas as instâncias judiciais representa intervenção de grande magnitude com potencial para efeitos práticos e jurídicos consideráveis. Em situações em que direitos, como a espécie, possam estar em risco de perecimento, a suspensão se mostra contraproducente. Isso se aplica especialmente em casos que envolvam direitos de natureza alimentar ou outras questões que demandem tutela jurisdicional imediata. Nesse contexto, o princípio da proporcionalidade deve nortear a decisão sobre a suspensão dos processos. A aplicação indiscriminada dessa medida poderia resultar em mais prejuízos do que benefícios e violar esse princípio jurídico fundamental. A alternativa mais equilibrada é a suspensão da tramitação apenas dos processos que se concentrem exclusivamente na questão dos honorários, assegurando que outros direitos não sejam comprometidos. Em síntese, a necessidade de uniformização jurisprudencial, embora relevante, não deve ser perseguida, a despeito de outros princípios e direitos igualmente importantes. A decisão de suspender o andamento dos processos em curso deve ser tomada com critério e ponderação, considerando tanto a necessidade de uniformização jurisprudencial quanto a proteção de outros direitos que possam estar em risco. Conclusão Ante o exposto, ratifico a indicação do presente feito selecionado como Representativo da Controvérsia (afetação conjunta do REsp 2.035.272/SP, REsp 2.035.262/SP e REsp 2.035.052/SP,) consoante o art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, para que seja julgado pela Corte Especial do STJ. Adotam-se as providências: a) delimitação da tese representativa da controvérsia nos seguintes termos: "definir se há legitimidade concorrente do advogado e da parte para promover a execução dos honorários advocatícios"; b) suspensão do trâmite de todos os Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial no STJ e em segunda instância que tratem exclusivamente de honorários nos termos delimitados (art. 1.037, II, do CPC)”. (destacado) Nessa conjuntura, a afetação do Tema no 1242 não irradia efeitos sobre a tramitação do cumprimento de sentença em primeiro grau de jurisdição. 3. Excesso de Execução A parte agravante alega a ocorrência de excesso de execução, uma vez que o Juízo a quo determinou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, com a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença. Em razão disso, requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos, a fim de apurar o valor efetivamente devido. Conforme exposto durante a análise do Agravo de Instrumento no 0713971-05.2024.8.07.0000, diante da divergência entre as partes quanto ao montante exato a ser pago, torna-se evidente a necessidade de remeter os autos à Contadoria Judicial para a realização dos novos cálculos. Contudo, é imprescindível que tais cálculos respeitem as delimitações previamente estabelecidas, tanto no âmbito do referido Agravo de Instrumento quanto pela decisão do Juízo de primeiro grau, especialmente no que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais pleiteados pela parte agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024 19:06:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador